Tribunal: TJDFT
Processo: 0753265-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Com fundamento no artigo 89, XIII, do Regimento Interno, homologo o pedido de desistência constante do ID 22804111, e extingo o processo sem julgamento do mérito. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator